Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721725-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CARLEANDRO DA CUNHA DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de alteração do polo ativo. Em suas razões, o agravante informa que em virtude de cessão de crédito, passou a ser titular dos direitos originalmente pertencentes à instituição financeira cedente, razão pela qual é cabível a substituição do polo ativo. Afirma, para tanto, que todos os documentos capazes de comprovar a cessão de créditos realizada foram juntados aos autos, não havendo fundamentos para o indeferimento do pedido. Defende a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que decorre da própria recorribilidade da decisão. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do despacho de ID n o 19171785, este Relator determinou a intimação da parte agravante para colacionar “aos autos prova documental sobre a cessão de crédito específica da Cédula de Crédito Bancário, objeto da lide principal, bem como juntar a anuência do devedor ou sua eventual notificação prévia quanto à cessão de crédito alegada, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC”. Em resposta, o agravante anexou aos autos o documento de ID no 19486994. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora haja relevância jurídica na tese apresentada, relativamente à cessão de crédito realizada, não se verifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por não haver demonstração da urgência na alteração do polo ativo, o qual poderá ser oportunamente modificado em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Assim, não estando suficientemente demonstrado o perigo da demora, não há como ser deferia a liminar postulada, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se, por não ser desnecessário, que o processo se encontra arquivado em razão da não localização de bens passíveis de penhora. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator